Tribunal: STF
Processo: ARE 1457010
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULA MANDATO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO FIADOR NA PESSOA DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. OS EXECUTADOS, SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PLENAMENTE CONSCIENTES DAS SUAS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE NO SENTIDO DE OUTORGAR RECIPROCAMENTE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO EM AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO CELEBRADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A EXISTÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO E EFICAZ, EIS QUE PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. CONSIDERANDO QUE A CLÁUSULA DE MANDATO É VÁLIDA E EFICAZ, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A CITAÇÃO DOS FIADORES NA PESSOA DO LOCATÁRIO. NESSE SENTIDO, O CPC DISCIPLINOU EM SEU ART. 242 A POSSIBILIDADE DE A CITAÇÃO SER FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR OU REPRESENTANTE DO RÉU. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 214 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVIU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DO FIADOR PELA DÍVIDA ATÉ ‘A ENTREGA DAS CHAVES’. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 134, DA SÚMULA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O DECISUM NÃO FOI FUNDAMENTADO. DECISÃO QUE SE ATEVE AS ALEGAÇÕES DE MODO COERENTE E MOTIVADO PARA DAR A SOLUÇÃO JURÍDICA QUE EXIGIA A CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IN TOTUM. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-3, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LIV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que se rejeitou a “arguição de inconstitucionalidade, sem ter havido pronunciamento do Órgão Especial do TJRJ ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca da questão constitucional, declarando ratificar a constitucionalidade da lei federal arguida como incompatível com a Constituição Federal, de modo a se desobrigar do disposto no Art. 97 da Constituição Federal (Princípio da Cláusula de Reserva de Plenário)” (fl. 27, e-doc. 20).



    Defende “a incompatibilidade vertical da parte final do Art. 39 da LI – Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245/91), com a redação dada pela Lei Federal nº 12.112/200925, qual seja: ‘ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta lei’” (fl. 27, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fls. 8-11, e-doc. 29).



    No agravo, os agravantes reiteram os argumentos do recurso extraordinário e afirmam que “não qualquer necessidade de reexame de provas (Súmula 279 do STF 29) e nem mesmo interpretação de cláusula contratual (Súmula 454 do STF30)” (sic, fl. 29, e-doc. 38).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo, para que seja admitido e provido o recurso extraordinário (fl. 29, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. Os agravantes limitaram-se a mencionar no recurso extraordinário que “se encontra demonstrada a repercussão geral para apreciação exclusiva da Suprema Corte, ex vi dos §§ 1º, 2º e 3º, inciso I do Art. 1.035 do CPC – Código de Processo Civil” (fl. 24, e-doc. 20).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. No recurso extraordinário, os agravantes apenas alegam que o “órgão fracionário do Egrégio TJRJ (15ª Câmara Cível) afastou a incidência da inconstitucionalidade do ato normativo arguida, declarando a sua constitucionalidade”, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência de cláusula de mandato válida e eficaz no contrato questionado e de que, “no que concerne às obrigações decorrentes da prorrogação automática do contrato de locação, existe cláusula contratual expressa no sentido de que sua responsabilidade perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel” (fl. 17, e-doc. 6).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    Ainda que se pudesse superar aqueles óbices de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada e ausência de impugnação, de forma específica, dos fundamentos do acórdão recorrido, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teriam os agravantes.



    7. Na espécie, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, além da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.245/1991 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil Contrato de locação de imóvel. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 5. Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.071.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A controvérsia acerca da possibilidade e dos meios de exoneração de fiança está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 882.679-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TITULAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONTRATO E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 822.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 8.245/1991. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora